Tribunal: TJSP
Processo: 2270402-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER INCIDENTAL – APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS DE ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – Pretensão antecipatória da contribuinte voltada à suspensão da exigibilidade de crédito tributário, que foi constituído em seu desfavor em decorrência de suposta não emissão de notas fiscais eletrônicas em operações

Ementa:
Agravo de Instrumento – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER INCIDENTAL – APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS DE ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – Pretensão antecipatória da contribuinte voltada à suspensão da exigibilidade de crédito tributário, que foi constituído em seu desfavor em decorrência de suposta não emissão de notas fiscais eletrônicas em operações sujeitas à incidência do ICMS e consequente não recolhimento do imposto devido – suspensão da exigibilidade do débito que, na hipótese, poderia se dar por meio de depósito, em dinheiro, do seu montante integral (art. 151, inciso II, do CTN) ou pela concessão da tutela de urgência antecipada (art. 151, inciso V, do CTN) – inexistência de depósito integral da dívida (Enunciado no 112, da Súmula do C. STJ) – preenchimento, contudo, dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência (art. 300, do CPC/2015) – aparente regularidade das operações de compra e venda de farelos de soja e de girassol realizadas com a terceira-empresa FARÓLEO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. – declaração de inidoneidade das notas fiscais emitidas por esta terceira-empresa, por suposta simulação de estabelecimento, que não tem o condão de atingir a agravante, cuja boa-fé na realização das operações econômicas impugnadas pelo FISCO é presumida - aproveitamento de créditos de ICMS, no período compreendido entre 04.2010 a 12.2013, que se deu de acordo com a legislação de regência – fragilidade da causae debendi do crédito tributário objeto do AIIM no 4.052.431-0 que sugere a suspensão de sua exigibilidade nesta fase processual - decisão reformada. Recurso da agravante provido.